Tribunal: TJDFT
Processo: 0748826-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXAME MÉDICO DEFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADO. DANO MORA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a rede hospitalar ao pagamento de dano moral por falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; ii) a responsabilidade civil da ré por má prestação de serviço de saúde e iii) a ocorrência de dano moral.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4. O fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos defeitos na prestação dos serviços, ao passo que a responsabilidade do profissional liberal deve ser apurada mediante a verificação da sua culpa (art. 14, § 4o, do CDC).
5. A emissão de laudo de exame de imagem que ignora as especificações e queixas clínicas detalhadas no pedido médico, resultando em um diagnóstico equivocado caracteriza falha na prestação do serviço.
6. O dano moral é devido pela agressão à integridade física, com a consequente dor, angústia e constrangimentos vivenciados, que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
7. Deve ser mantido o valor que atende às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, mensurado com observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a intensidade da lesão e os transtornos sofridos.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370 e art. 371. CDC, art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/05/2017. TJDFT, APC 0713964-31.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/07/2022; APC 2013.01.1.186600-0, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rev. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 02/12/2015.